Tribunal: TJMT
Processo: 0003730-56.2018.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003730-56.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 704.547.904-22 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 048.716.041-01 (VÍTIMA), MARCOS FUJII - CPF: 879.000.769-72 (VÍTIMA), STALLONY STEFANO SAMANIEGGO SOUSA SILVA - CPF: 038.122.691-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA FOGO] - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS POR INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - FOTOGRÁFICOS E RECONHECIMENTOS PESSOAIS - APRESENTAÇÃO DE PESSOAS PERFILADAS LADO A LADO - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO -

ART. 226 DO CPP - DISPOSIÇÕES OBSERVADAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE POR TRÊS VÍTIMAS - APELANTE DE “CARA LIMPA” - PROXIMIDADE COM UMA DAS VÍTIMAS - NÃO HESITAÇÃO OU DÚVIDA - RECONHECIMENTO CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E IMAGENS - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBATÓRIO - CONSONÂNCIA COM AS
DEMAIS

PROVAS
DOS AUTOS - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - CONTRADIÇÕES DOS INFORMANTES - ACÓRDÃOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.”

(STJ, AgRg no HC nº 647.933/SC)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

Se o
álibi
apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes dos informantes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição (TJMT, N.U 0005417-97.2015.8.11.0042).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003730-56.2018.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (Código 103892), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 157, §º 2-A, I do CP - (fls. 162/183).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento de seus reconhecimentos fotográficos por inobservância de formalidades legais. No mérito, sustenta inexistirem provas para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 200/215).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 7/14).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Preliminar. Pretendida nulidade do reconhecimento pessoal efetuado na Delegacia de Polícia e das provas decorrentes, por inobservância ao artigo 226 do CPP. Improcedência. Reconhecimento ratificado pelas vítimas em juízo. Pela rejeição da prefacial. Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Firme e convincente palavra das vítimas a incriminar o acusado. Ademais, álibi não comprovado. Ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 227/232)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de seus reconhecimentos fotográficos pelas vítimas Fernando Rosa dos Santos, Marcos Fuggi e Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva, sob a assertiva de que ocorreu
“através de fotografias apresentadas [...], em desacordco com a determinação legal”
(fls. 201).

Vejamos.

Infere-se do Termo de Reconhecimento Fotográfico que Fernando Rosa dos Santos, Marcos Fuggi e Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva [vítimas] compareceram à Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, no dia 24.9.2018, ou seja, dois dias após o crime [22.9.2018], sendo apresentadas “diversas fotografias”, oportunidade na qual o apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA foi reconhecido como a pessoa que cometeu o roubo no interior do estabelecimento comercial “Amigos da Terra” (fls. 32/34).

Na mesma data [24.9.2018] e local [Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis], após as vítimas supracitadas descreverem o autor do roubo como sendo
“magro, pardo e de estatura mediana”
, a autoridade policial apresentou 3 (três) pessoas
“com características semelhantes, perfiladas de lado a lado, em ambiente próprio, a saber: 1. CARLOS HENRIQUE DA SILVA 2. LUCIANO GOMES DE BRITO 3. RAULIN SILVA LEAL”
, momento que o apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA foi identificado como a pessoa que rendeu as vítimas e roubou dinheiro do caixa da empresa (fls. 35/37).

Nesse quadro, as disposições do art. 226 do CPP foram observadas.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.”

(AgRg no HC nº 647.933/SC - Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF 1ª Região) - 18.6.2021)

Registre-se que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados pelas 3 (três) vítimas, em Juízo

(Relatório de Mídias de fls. 219/221).

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de setembro de 2018, por volta das 07h50min, na Avenida Olacir de Moraes, nº 68, Centro, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE DA SILVA, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à empresa “Amigos da Terra”. [...]

Ante o exposto, e pelo que consta a mais do incluo caderno informático, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS HENRIQUE DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CP.”
(Lais Liane Resende, promotora de Justiça – fls. 19/21).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos seguintes termos:

“[...] DA PRELIMINAR DE NULIDADE AVENTADA PELA DEFESA QUANTO AO RECONHECIMENTO HAVIDO NOS AUTOS [...]

Com efeito, não há violação do art. 226 do CPP, já que tais disposições não são exigências, e sim recomendações para proceder ao reconhecimento de pessoa, conforme vem admitindo a jurisprudência pátria.

Ademais, o reconhecimento efetivado pelas vítimas não fora realizado somente por meio de fotografia na Delegacia de Polícia, tendo sido concretizado em juízo, registrado por meio do sistema audiovisual, o que não configura nulidade, porquanto realizado com segurança pelas vítimas, sob o crivo do contraditório.

Ainda que a Defesa tente se insurgir quanto às declarações das vítimas prestadas em sede judicial, pautando-se em determinados trechos desses depoimentos, verifica-se que o acusado foi reconhecido pela vítima Marcos Fuji que estava presente no local dos fatos, a qual deu detalhes do reconhecimento havido em sede policial, do que se afasta a pecha de eiva vindicada.

Não obstante as demais vítimas Fernando e Stallony terem sido mais contidas quanto à certeza absoluta de ser o acusado o autor dos fatos, de se ver que em determinados trechos de seus depoimentos prestados em sede judicial elas também confirmam que reconheceram o acusado, corroborando o depoimento da vítima Marcos Fuji.

Em casos tais, quando há confirmação em sede judicial de que houve o reconhecimento do acusado pelas vítimas, aliado ao fato de a Defesa não ter solicitado o reconhecimento em juízo, não há se falar em eiva processual, conforme o entendimento jurisprudencial acerca do tema que se observa pelo seguinte aresto, verbis: [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo constante no item “II.b” dos memoriais finais, mormente porque confirmado o reconhecimento do acusado pelas vítimas em juízo. [...]

A despeito da negativa invocada pelo réu, tenho que a autoria do delito igualmente restou comprovada, mormente em virtude dos depoimentos prestados pelas vítimas tanto em sede policial quanto mais em sede judicial.

Todavia, a causa majorante do delito pelo concurso de pessoas (§ 2º, inciso II, do artigo 157, CP) não restou cabalmente demonstrada nos autos, seja pela não confirmação por parte das vítimas de que o acusado estava acompanhado por outro comparsa no momento da ação delitiva, bem assim pelo vídeo aportado às fls. 40 não comprovar o concurso de agentes, o que será mais bem avaliado posteriormente. O próprio órgão acusador não postulou pelo reconhecimento dessa causa majorante, conforme memoriais finais aportados às fls. 78/82.

Com efeito, registro que além dos depoimentos das vítimas terem sido ratificados em sede judicial, em que pese a impugnação ventilada pela Defesa, as imagens armazenadas no disco compacto aportado às fls. 40 revelam que o acusado Carlos Henrique da Silva praticou o delito de roubo contra a empresa denominada “Amigo da Terra”, situada na Avenida Olacyr de Moraes, Centro, nesta Urbe.

Vale dizer: conquanto a diligente Defesa se insurja quanto ao modo em que foi colhido o vídeo capturado pelas câmeras de segurança do local dos fatos, não se vislumbra qualquer prejuízo ao acusado, pois tal elemento probatório estava carreado nos autos antes mesmo de sua citação; as imagens gravadas no disco aportado às fls. 40 são suficientes para analisar a dinâmica dos fatos consoante os relatos das vítimas prestados em sede judicial.

Ademais, não soa crível dizer que o suspeito que ali aparece apontando uma arma de fogo contra as vítimas não é o acusado Carlos, ao revés, ressoa evidente que se trata do acusado, mesmo que não se possam visualizar suas tatuagens conforme amplamente debatido pela Defesa em sede de memoriais. Isso porque o acusado trajava uma blusa de mangas longas e um boné com a aba mais abaixada para dificultar essa descoberta, o que, por si só, não justifica a decretação da absolvição calcada nos depoimentos das vítimas que não indicaram todas as suas tatuagens.

Com efeito, analisando as imagens do vídeo armazenado no disco juntado às fls. 40 com as características do réu que se fez presente na frente deste magistrado em audiência, tenho que se trata da mesma pessoa, sem sombras de dúvidas, mormente em razão do feitio de seu rosto.

A vítima Marcos Fuji asseverou que antes do anúncio do roubo pelo acusado, este havia pedido um copo de água, ao passo que a vítima lhe apontou o bebedouro e pediu a que ele ficasse à vontade, ou seja, a vítima manteve contato com Carlos e o avistou bem de perto, sendo perfeitamente possível o reconhecer, como de fato o fez em sede policial (fls. 17) e em sede judicial, por meio de seu depoimento que ora se transcrevem trechos: [...]

A vítima Marcos Fuji ainda confirmou que o reconhecimento do acusado realizado na Delegacia foi realizado consoante o estabelecido no artigo 226 do CPP, pois segundo a vítima o acusado fora colocado juntamente com outras duas pessoas, todas vestidas de forma diferente.

O depoimento da vítima Stallony Stefano Samaniego Silva corrobora o depoimento da vítima Marcos Fuji, asseverando que o acusado empós ser atendido pela vítima Marcos Fuji – que lhe indicou o local do bebedouro para tomar água – ele fingiu se retirar do estabelecimento indo até a porta de entrada e retornando já com a arma de fogo em punho anunciando o assalto (cf. depoimento gravado em disco compacto aportado às fls. 77). [...]

Em suma, as vítimas confirmaram que foi o acusado quem cometeu o crime narrado na peça acusatória, asseverando que ele portava uma arma de fogo para concretizar as ameaças e conseguir subtrair o dinheiro existente na máquina de caixa da loja, como de fato o subtraiu.

O acusado tenta sustentar um álibi que, de fato, não foi comprovado pelas testemunhas que foram por ele arroladas; nenhuma das testemunhas ou informantes conseguiram precisar a data do especulado churrasco em que o acusado se fazia presente, de modo que, se pela data ou horário, seria impossível confirmar que ele teria sido o autor do crime apurado nestes autos. [...]

Nada do que foi carreado nos autos é consentâneo com o álibi que o acusado sustenta. Se de fato a acusação fosse injusta, de acordo com a práxis da conduta humana do homem médio em situações desse jaez, as testemunhas/informantes teriam se apresentado perante a autoridade policial para suplicar pela colhida do depoimento, o réu teria arguido eventual negativa da autoridade policial em sede de resposta à acusação. Nesta mesma oportunidade teria requerido perícia no vídeo aportado às fls. 40, enfim o modo de conduzir sua defesa teria sido diferente, pelo que rechaço a tese absolutória calcada no álibi.

Nem se diga que o fato de as vítimas não terem visualizado todas as suas tatuagens possa ter o condão de absolvê-lo da imputação, pois houve a confirmação do seu reconhecimento por parte das vítimas, aliado ao fato de que ele trajava uma blusa de manga longa que impossibilitava a visualização das tatuagens em seus braços, conforme imagens das câmeras de segurança do local dos fatos armazenadas no disco de fls. 40. [...]

Com tais considerações e por tudo o que fora produzido nos autos, também rechaço a tese absolutória calcada na pecha dúvidas.

Não se há falar em pecha de dúvidas no caso em tela porque os elementos probatórios são mais do que suficientes para comprovar a prática delitiva de roubo consumado pelo acusado, mormente pelos depoimentos das vítimas e pelo disco compacto aportado às fls. 40. [...]

A autoria, portanto, é irrefutável, devendo o acusado ser responsabilizado pela conduta prevista no artigo 157 do Código Penal. [...]

No caso concreto, em que pese não ter sido apreendida a arma de fogo, tem-se que os elementos probatórios carreados nos autos revelam que o acusado estava na posse de arma de fogo para dar cabo à grave ameaça praticada contra as vítimas no intuito de subtrair o patrimônio da empresa denominada “Amigo da Terra”.

Isso porque todas as vítimas confirmaram, em sede judicial, que o acusado portava uma arma de fogo (cf. depoimentos gravados em disco compacto aportado às fls. 77).

Não bastasse isso, o vídeo que contém trecho das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial comprova que o acusado portava uma arma de fogo, do tipo revólver, de cor mais clara, o que corrobora o depoimento da vítima Stallony nesse particular, eis que afirmou que o revólver era cromado.

De qualquer forma, estando presente no momento dos fatos, a confirmação pela vítima de que o acusado portava arma de fogo é mais do que suficiente para corroborar a tese acusatória de que o roubo foi praticado mediante a utilização de arma de fogo. [...]

Portanto, resta inconteste o uso de arma de fogo para a realização do crime de roubo relatado nestes autos, majorante prevista atualmente no § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal. [...]

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 03/11 para CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática da infração prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 162/183).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernando Rosa dos Santos (gerente de vendas - fls. 26/27), Marcos Fuggi (gerente de vendas - fls. 28/29), Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva (funcionário da empresa - fls. 30/31), Ginaldo dos Santos Lima (investigador de polícia - fls. 58/59), bem como o interrogatório do apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA, apelante conhecido por “Carreta” (fls. 38/39).

Em Juízo, foram ouvidos Fernando Rosa dos Santos (gerente de vendas), Marcos Fuggi (gerente de vendas), Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva (funcionário da empresa), Ginaldo dos Santos Lima (investigador de polícia), Ana Lucia da Silva Constantino, Gerlania Maria de Souza, Daiana Ramos da Silva, José Edivaldo da Silva e Maria Keliane da Silva (informantes), e interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 219/221).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 22.9.2018, por volta das 7h50min, no estabelecimento comercial “Amigos da Terra”, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA, conhecido por “Carreta”, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, ordenou que funcionários e clientes ficassem em uma sala e subtraiu a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em dinheiro, do caixa da referida empresa (fls. 19/20).

- Marcos Fuggi [vítima], na Delegacia de Polícia, narrou que
“atendia dois clientes quando o indivíduo chegou ao local pedindo um copo de água; o declarante disse onde ficava o bebedouro e ainda disse pra ele ficar à vontade; não passou muito tempo o indivíduo chegou próximo e disse “é um assalto”; [...] quando viu o indivíduo manuseando a arma de fogo se deu conta do roubo; o indivíduo mandou todos entrarem numa salinha e roubou cerca de R$ 400,00 do local; ele estava de rosto limpo, sem capuz e aparentava estar nervoso e sob efeito de entorpecentes; [...] o sujeito pegou o dinheiro e evadiu-se do local; observando o acervo fotográfico de suspeitos da Delegacia reconhece CARLOS HENRIQUE DA SILVA como sendo o autor do roubo”
(fls. 28/29). Na instrução, confirmou seu depoimento e os reconhecimentos extrajudiciais [fotográfico e pessoal] e acrescentou que, as imagens das câmeras de segurança registraram o crime, reconheceu o apelante independente das imagens registradas pelas câmeras de segurança, pois ficou cara a cara com ele, inclusive apertou sua mão quando entrou no estabelecimento, se passando por cliente,
“não identificou as tatuagens pela vestimenta, ele tava com boné baixo de aba larga, dava pra ver que escondia algo, até porque era um dia quente, ele tava de blusa, sem noção para um dia quente”; “além da nitidez das imagens reconheço ele pelo contato pessoal que tive com o cara”; “na Delegacia coloraram ele lá, mais duas pessoas e perguntaram pra gente qual era o cara que tava no assalto, [...] eu não conhecia nenhuma dessas três pessoas”
anteriormente (Relatório de Mídias de fls. 219);

- Fernando Rosa dos Santos [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, revelou que estava em sua sala, que é dividida do salão da loja por um vidro, visualizou uma
“movimentação estranha no balcão da loja”
, um dos vendedores sinalizou então entendeu que era um assalto,
“o indivíduo estava de rosto limpo, sem capuz e portava um revólver”
, permaneceu numa sala dos fundos até a saída o criminoso do local; ao
“visualizar o acervo fotográfico da Delegacia identificou o indivíduo como sendo CARLOS HENRIQUE DA SILVA, vulgo ‘Carreta’”
(26/27). Em Juízo,
“viu tudo de sua sala de vidro”; “vi o rosto do assaltante, reconheci na Delegacia, também tem as imagens, a câmera registrou várias posições dele”
; reconhece a pessoa das fotografias de fls. 23, 24 e 25 como sendo o assaltante; não conhecia ele de antes do fato, o reconhecimento foi por imagem e pessoalmente; os outros funcionários reconhecem sem as imagens, eles ficaram mais próximos dele, cerca de um metro, eu vi ele de longe, mas os outros funcionários viram ele de bem perto;
“as imagens não deixam dúvidas, ele usa o boné tentando esconder as tatuagens, escrito família, do lado”
;
“vi a arma de fogo”
(Relatório de Mídias de fls. 221);

- Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva [vítima], na fase inquisitiva, relatou que
“por volta das 7h:50min., atendia um casal quando chegou o indivíduo ao local; o declarante pediu para Marcos atender e ele queria água, Marcos mostrou onde estava o bebedouro; achou estranho a movimentação do suspeito que aparentava estar nervoso e sob efeitos de entorpecentes, quando ele chegou próximo a porta anunciou o assalto [...]; o indivíduo engatilhou a arma ai viu que se tratava de um roubo, o indivíduo mandou todos irem até uma salinha [...] e dizia que queria somente dinheiro [...]; o vendedor André abriu o caixa e passou o dinheiro para o indivíduo que tomou rumo ignorado [...]; visualizou o acervo fotográfico de suspeitos e reconhece sem dúvidas ser CARLOS HENRIQUE DA SILVA o autor do roubo”
(fls. 30/31). Na fase judicial,
“reconheci ele pelas tatuagens, apesar dele estar usando boné, dava pra ver as tatuagens assim no rosto, ele estava usando casaco”
; mostradas as fotografias de fls. 23/25 identificou como sendo o autor do crime;
“o boné estava baixo, mas deu pra ver do lado, tipo uma lágrima, ele falava que não era pra olhar pra ele né”
,
“certeza absoluta eu não tenho, mas ele é muito parecido, questão da altura, do porte físico, também pelo jeito que ele estava na Delegacia, lá na Delegacia ele foi perfilado com outras duas pessoas”
(Relatório de Mídias de fls. 220);

- Ginaldo dos Santos Lima [investigador de polícia], asseverou ter mostrado as imagens do banco de dados da Polícia Civil,
“é uma prática policial mostrar o banco de dados para as vítimas”
, uma delas reconheceu CARLOS HENRIQUE DA SILVA o autor do roubo; não participou das investigações (Relatório de Mídias de fls. 220);

- Maria Keliane da Silva [amiga do apelante], em Juízo, afirmou ser amiga do apelante CARLOS HENRIQUE DA SILVA e ter passado a noite em um churrasco, realizado por ele na residência dele; a festa começou por volta das 21h do dia 21.9.2018 e terminou aproximadamente 8h do dia 22.9.2018;
“não se recorda que dia da semana era dia 21”
(Relatório de Mídias de fls. 219);

- Ana Lucia da Silva Constantino [irmã do apelante], da instrução, marrou saber que no dia do roubo seu irmão CARLOS HENRIQUE DA SILVA estava numa festa, na residência dele, iniciada no dia anterior; seu irmão estava desempregado, vivia de assistência social e doação da igreja (Relatório de Mídias de fls. 219);

- José Edivaldo da Silva [amigo do apelante], na fase judicial, verbalizou residir com o apelante;
“do dia 21 pro dia 22 nós tava lá na casa mais ele, quando a gente saiu no outro dia ele tava lá”
;
“a festa começou umas nove horas da noite do dia 21 até dia 22, até umas 8 ou 9 h da noite, no dia 22 fez churrasco o dia inteiro, fez churrasco, aí foi todo mundo dormir, o povo foi embora lá pra depois da meia noite do dia 21 pro dia 22”; “ficamos lá eu, ele, a minha esposa, a esposa dele, ficamos lá o dia todo assim”
; não sei que dia da semana foi a festa,
“só sei que foi do dia 21 pro dia 22”
(Relatório de Mídias de fls. 219);

- Daiana Ramos da Silva [amiga do apelante], na fase de instrução, aduziu residir com o apelante e sua esposa, estava com ele e demais familiares/amigos, na noite do dia 21 para o dia 22, numa festa; depois de sair da festa, por volta das 8h30min, seu marido [José Edivaldo da Silva] foi receber o salário e foram para o mercado fazer compras, ao retornar pra casa o apelante estava dormindo;
“sei que fui fazer a compra com meu esposo na sexta-feira, porque sábado não tem pagamento, o churrasco foi na quinta, a compra foi na sexta-feira, no sábado a gente não tava com ele, tava na sexta”
(Relatório de Mídias de fls. 221);

- Gerlania Maria de Souza [comadre do apelante], informou
“no dia do fato ele estava num churrasco com a gente, a gente amanheceu o dia, ele foi dormir e a gente foi pra casa”
;
“o churrasco foi no dia 21 amanhecendo 22, era dia de quinta-feira, terminando no dia de sexta-feira, quando fui embora pra casa”
(Relatório de Mídias de fls. 221);

- CARLOS HENRIQUE DA SILVA [apelante] negou a autoria delitiva, em ambas as fases da persecução penal. Na Delegacia de Polícia aduziu que
“no dia 22, na parte da manhã, estava na casa de sua tia”
(fls. 38/40). Em Juízo, afirmou ter realizado uma festa, na companhia de alguns amigos/familiares, em sua residência, iniciada por volta das 21h do dia 21.9.2018 e terminada por volta das 8h do dia 22.9.2018, indo dormir em seguida; acredita ter sido confundido, assim como ocorreu em outro roubo, ocorrido em data anterior;
“a festa ocorreu do dia 21 pro dia 22, da sexta pro sábado”
; a pessoa das imagens das câmeras de segurança
“parecem comigo, mas não sou eu não, a pessoa do vídeo não tem as tatuagens”
(Relatório de Mídias de fls. 220).

Dito isso, vejamos.

O fato foi registrado por imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “Amigos da Terra” (Relatório de Mídias - ID 62002548).

O apelante foi identificado pelas 3 (três) vítimas [Fernando Rosa dos Santos, Marcos Fuggi e Stallony Stefano Samanieggo Souza Silva], tanto em sede policial quanto em Juízo, como autor do roubo, sobretudo porque estava de “cara limpa”, embora utilizasse boné durante a conduta delitiva (fls. 26/31 e Relatório de Mídias de fls. 219/221).

A vítima Marcos Fuggi foi quem ficou “cara a cara” com o criminoso, inclusive apertou sua mão e indicou onde estava o bebedouro, no momento em que antecedeu o roubo, quando CARLOS HENRIQUE DA SILVA se passou por cliente do estabelecimento comercial, de modo que não apresentou qualquer hesitação ou dúvida na sua identificação (Relatório de Mídias de fls. 219).

O reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante, pelas vítimas, está corroborado pelo depoimento de Ginaldo dos Santos Lima [investigador de polícia], prestado em Juízo (Relatório de Mídias de fls. 220), bem como pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que registraram a conduta delitiva (Relatório de Mídias - ID 62002548).

A circunstância que as vítimas não descreverem, detalhadamente, todas as tatuagens que o apelante possui no rosto [próximo à sobrancelha] e braços afigura-se justificável, ao se considerar que o apelante visivelmente tentou escondê-las utilizando um boné e camisa com mangas compridas, bem como porque a todo momento coagia as vítimas a não olharem diretamente para ele.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2020).

A escusa do apelante, segundo o qual encontrava-se festejando com familiares e amigos, na noite anterior e na manhã do crime, não fora comprovada, visto que as informantes Maria Keliane da Silva, Ana Lucia da Silva e Constantino José Edivaldo da Silva não souberam precisar o dia da semana que referido churrasco foi realizado, as informantes Daiana Ramos da Silva Gerlania Maria de Souza asseguraram que a festa ocorreu das 21h de quinta até 8h de sexta-feira, ao passo que o roubo foi praticado no sábado pela manhã [7h50min].

Ademais, não se afigura crível que,
“em se tratando de uma acusação injusta e tendo havido um evento festivo que possa comprovar o seu álibi, não trouxe uma imagem fotográfica da festa, um registro em rede social sua ou dos participantes – situação corriqueira em dias hodiernos –, ou ainda um simples recibo de compra dos produtos consumidos no local, pois em uma festa que perdurou por toda a noite até o raiar do dia, bebidas e comidas não foram adquiridas em pequena monta”
, como bem consignado pelo Juízo singular (Pedro Davi Benetti - fls. 162/183).

Se o
álibi
apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes dos informantes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição (N.U 0005417-97.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Peso Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021